Tribunal: TJPA
Processo: 0812408-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812408-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE LUCAS SILVA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU ASSIM COMO DA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETOS QUE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE
O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OBSTA A ADOÇÃO DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁTER CAUTELAR, AINDA QUE EM RELAÇÃO À PRÓPRIA LIBERDADE DO INVESTIGADO OU DENUNCIADO. (ART. 311 DO CPP).

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE A VÍTIMA AINDA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO.

PROCESSO SENTENCIADO, EM 04/02/21, NO QUAL FOI MANTIDA A CUSTÓDIA.
NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
ANDRÉ LUCAS SILVA DE MELO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
COMARCA DE TUCUMÂ
, nos autos do processo crime nº
0002401-18.2020.8.14.0062
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso, em 02/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, mas, que antes de findar o referido processo houve representação, pela autoridade policial, por sua prisão preventiva em razão da suposta prática de um crime de roubo ocorrido, em tese, em 28/04/2020, processo crime nº
0002401-18.2020.8.14.0062 e que ao reavaliar a necessidade de sua custódia, em 30/11/2020, esta foi mantida, apesar de ser o paciente primário, detentor de condições pessoais favoráveis, possuir residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, o que causa
constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, não restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois ausente o
periculum libertatis.

Aduzem que não que não há provas acerca da ocorrência do crime, bem como justa causa à manutenção do encarceramento provisório do paciente, pois não restou fundamentada a decisão que decretou assim como àquela que a manteve, não tendo igualmente fundamentado as razões pelas quais não aplicou medida cautelar diversa da prisão.

Requereram a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, não observando presentes os requisitos do art. 647 e 648 do CPP, deneguei o pedido liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, ID 4187875, tendo esta as prestado em ID 4468731.

Em parecer, ID 4503608, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço parcialmente do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e, na parte conhecida,
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da falta de provas de autoria do crime pelo qual se encontra preso, bem como por falta de fundamentação da decisão que manteve sua segregação,
bem como por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Quanto à alegação de que não existem provas de autoria do crime pelo paciente insta esclarecer que em sede de
habeas corpus,
na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima e sumaríssima, inexiste a possibilidade de discussão acerca do mérito de qualquer demanda, ficando o seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da decisão capaz de privá-lo de sua liberdade de locomoção. Assim, n
o tocante aos argumentos referentes à existência ou não de provas acerca de sua participação no crime de roubo circunstanciado pelo qual fora preso não há como se verificar nesta via estreita, que é de cognição sumária, a procedência de tal alegação visto que envolve matéria que exige dilação probatória incompatível com a celeridade do rito, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

Nesse sentido a jusrisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ROUBOS DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (13). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para sindicar sobre a ausência de provas de autoria, dada a necessidade de ampla dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
.

3.
Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, apoiados em ampla investigação policial e interceptações telefônicas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. especialmente roubos de caminhões e cargas de expressivo valor, mediante uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

4.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

5.
No caso, a ação penal apresenta certa complexidade, em virtude da quantidade de réus (13) e de crimes em apuração (4), bem como diante da necessidade de expedição de cartas precatórias, mas vem se desenvolvendo de forma regular, sem desídia do Juiz processante, que tem proferido decisões e dado impulso ao feito de forma tempestiva, com audiência já realizada, não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte.

6.
Recurso ordinário desprovido.

(RHC 75.832/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJE 24/02/2017)

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que manteve sua prisão preventiva, denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento ilegal, não havendo como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente que, apesar de estar respondendo em liberdade a um feito
pela suposta prática do crime de tráfico, se envolveu em novo delito, respondendo desta feita pelo crime de roubo circunstanciado.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que manteve a custódia do paciente,
verbis
:

“
Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar. Desta forma, a custódia preventiva só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade. O processo está tramitando regularmente; o feito está na fase de apresentação de Memoriais e prontamente será sentenciado. Verifico que deve ser mantida a segregação cautelar do réu, pois ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como não existe fato novo que possa ensejar a revogação da custódia máxima.
.
”

Observa-se, do excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, há devida e suficiente fundamentação à manutenção da custódia, fazendo o magistrado remissão ao decreto, não juntado pelos impetrantes, se mostrando a decisão do magistrado devidamente fundamentada e demostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador
Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, assim como da decisão que a manteve, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, trazendo às vítimas insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Ademais, certo é que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência
, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Ressalto, por fim, que o crime pelo qual o paciente
está preso prevê pena em abstrato que varia de 04 a 10 anos de reclusão e,
em consulta ao sistema LIBRA desta Corte, pude observar que o processo já foi sentenciado, em 04/02 último, restando a pena final e definitiva do paciente concretizada em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias (art. 42 do CP) e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo mantida a prisão preventiva ante a presença de seus requisitos, estando, portanto, o paciente preso por novo título, não havendo mais que se falar em ilegalidade do decreto preventivo ou da decisão que reanalisou a necessidade de sua prisão.

Diante do exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e a
denego.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2021